Tribunal: TJDFT
Processo: 0707898-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707898-98.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO APELADO: GS NEGOCIACOES E INTERMEDIACOES LTDA., TIAGO ANTONIO OLIVEIRA PONTES DESPACHO Considerando que a petição para homologação do acordo está dirigida ao Juízo de origem, certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Após, retornem os autos à origem. Brasília/DF, 17 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora